Tribunal: TJES
Processo: 5009600-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009600-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DJ GRANITOS LTDA

AGRAVADO: GIOVANE HENRIQUES LOUGON

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
OA GRAVO DE INSTRUMENTO – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – TESE DE
ERROR IN JUDICANDO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O embargante, ao alegar a existência de adoção de premissa fática equivocada, claramente sustenta a ocorrência de
error in judicando
, vício este que não pode ser aduzido em sede de embargos de declaração.

2.
É dizer, eventual ausência de preclusão e respeito ao princípio da dialeticidade recursal, são teses alusivas ao próprio entendimento sufragado por este Colegiado, não cuidando, portanto, de premissa fática equivocada.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DJ GRANITOS LTDA

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, não conheceu de seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão possui premissa fática equivocada, notadamente de que as teses tratadas no seu recurso não foram abordadas no pronunciamento recorrido e que deveria a parte agravar da decisão primeva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 7585403.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5009600-58.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
DJ GRANITOS LTDA

EMBARGADO
:
GIOVANE HENRIQUES LOUGON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DJ GRANITOS LTDA

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, não conheceu de seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão possui premissa fática equivocada, notadamente de que as teses tratadas no seu recurso não foram abordadas no pronunciamento recorrido e que deveria a parte agravar da decisão primeva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 7585403.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

No caso, não há vício a ser sanado.

O embargante, ao alegar a existência de adoção de premissa fática equivocada, claramente sustenta a ocorrência de
error in judicando
, vício este que não pode ser aduzido em sede de embargos de declaração.

É dizer, eventual ausência de preclusão e respeito ao princípio da dialeticidade recursal, são teses alusivas ao próprio entendimento sufragado por este Colegiado, não cuidando, portanto, de premissa fática equivocada.

Ora, entende-se por premissa fática equivocada aquela caracterizada pela admissão de um
fato
inexistente ou, ainda, a desconsideração de um
fato
claramente existente.

Assim, a adoção de um entendimento ou outro, ainda que equivocado – segundo a ótica da parte embargante – não acarreta a ocorrência de uma premissa equivocada.

Destarte, o pronunciamento embargado se mostra satisfatoriamente claro e compreensível, não existindo qualquer vício apto a ocasionar o acolhimento da via integrativa em cotejo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Conheço e nego provimento ao recurso.